Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700670-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA TEREZINHA BORGES SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contendem com MARIA TEREZINHA BORGES DE SALES, consistente em acolher parcialmente a impugnação ofertada. Relatam que a demanda principal objetivou a declaração de abusividade dos reajustes por faixa etária, aplicados ao plano de saúde da agravada, com a consequente devolução dos valores pagos a maior. Acrescentam que, após o contraditório, foi proferida sentença de parcial procedência do pedido para declarar a nulidade da cláusula 14 do contrato firmado entre as partes, fixando o reajuste no percentual de 59,69%, devendo ser restituído os valores pagos a maior em cada mensalidade do período de setembro de 2013 a junho de 2015, fixando-se os ônus sucumbenciais de forma proporcional à derrota de cada uma das partes. Aduzem que foi interposto recurso de apelação por ambas as partes, sendo provido somente o apelo da autora para majorar a verba honorária sucumbencial, dando-se início, posteriormente, à fase de cumprimento de sentença, requerendo a autora/agravada o recebimento da quantia de R$ 20.058,54 (vinte mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Asseveram que ofertaram impugnação, alegando incorreções no cálculo da autora, indicando como devido o valor de R$ 16.336,05 (dezesseis mil trezentos e trinta e seis reais e cinco centavos), o que foi parcialmente acolhido para fixar a quantia de R$ 17.850,76 (dezessete mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), entendendo o magistrado que o cálculo apresentado pelas devedoras/agravantes não estavam atualizados desde a data de cada desembolso. Defendem que os valores considerados em seus cálculos correspondem exatamente aos que foram indicados pela agravada, colacionando planilha demonstrativa, bem como foi realizada a atualização monetária desde a data de cada pagamento até a data de confecção do cálculo, qual seja, 11/06/2019, aplicando-se o índice de correção monetária definido no julgado. Alegam que o juízo, ao realizar os cálculos de ID 52445674, aplicou juros exorbitantes e incorretos, com percentual que variam entre 48% e 66%, entendendo que esses encargos devem ser calculados a partir de cada cobrança, nos termos do art. 398 do Código Civil. Sustentam, todavia, que não se trata de ato ilícito, pois o reajuste aplicado sobre as mensalidades do plano de saúde decorria de previsão contratual, agindo, as agravantes, de boa-fé quando da efetivação da cobrança. Entendem, assim, que os juros de mora devem ser aplicados no percentual de 1% ao mês, com aumento progressivo e replicados a partir do mês da citação, exatamente como nos cálculos que elaboraram. Destacam que o valor depositado em juízo em 18/06/2019 está sofrendo a incidência de atualização monetária enquanto permanece na conta judicial. Discorrem sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de irreversibilidade da situação fática, bem como pelo prejuízo sofrido pelas multas impostas em seu desfavor, o que atinge toda a carteira de segurados. Ao final, pugnam pela suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito recursal. No mérito, requerem o provimento do recurso para que sejam homologados os cálculos apresentados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e a extinção do feito pelo pagamento integral da obrigação. Preparo regular no ID 13661969. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Dentro desse quadrante, verifico que a tese jurídica alinhavada pelas agravantes não encontra respaldo no título judicial que embasa o cumprimento de sentença em tela. Com efeito, sustentam as agravantes que não houve ilicitude no reajuste aplicado nas mensalidades do plano de saúde contratado pela agravada, pois baseado em cláusula contratual, o que denota a sua boa-fé, defendendo, assim, que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação, e não de cada desembolso realizado pela autora/agravada. No entanto, infere-se da leitura da sentença (ID 33139431 dos autos de origem) que o juízo reconheceu a abusividade e a ilicitude da conduta perpetrada pelas rés/agravantes, conforme se destaca do trecho ora transcrito: “A abusividade é, pois, flagrante e decorre da própria previsão contratual, que se refletiu na prática perpetrada pela administradora do plano de saúde ao promover reajuste acima do limite legal permitido em função da mudança de faixa etária. Dessa forma, sendo permitido o reajuste da mensalidade em função da mudança de faixa etária, e, em se tratando de contrato firmado após a vigência do Estatuto do Idoso, mas constatado que os reajustes previstos contratualmente estão em desacordo com as regras da RN/ANS no 63, incorrendo o reajuste perpetrado em ilícito civil a ser corrigido, de maneira que deve o excesso no reajuste aplicado pela fornecedora do serviço de saúde suplementar ser decotado, limitando-se, assim, a mensalidade aos índices máximos de reajuste legalmente previstos. Importante ressaltar que a referida resolução da ANS não diz respeito à questão da limitação ou autorização de reajuste anual dos planos de caráter coletivos de saúde, a qual se afigura despiciendo a essa espécie, senão regulamenta o comando do art. 15 da Lei dos Planos de Saúde, aplicável a todo o gênero indistintamente. Para fins de indenização por dano material (ressarcimento), faz-se necessária a demonstração de que a efetiva perda patrimonial decorre do ato ilícito noticiado, conforme arts. 402 e 403 do CC. Como efeito, é evidente a ilicitude nas cobranças efetivadas à maior pela administradora do plano a partir de setembro de 2013, quando houve a mudança de faixa etária, até junho de 2015, quando parou de pagar. Por óbvio, considerando que tais valores foram efetivamente pagos pela autora (fls. 28/42), o que não foi impugnado pelas rés, impõe-se a restituição da diferença encontrada entre o valor indevidamente pago a maior pela autora após o reajuste perpetrado em função de ter ingressado na 10a faixa etária do plano e aquele efetivamente devido, entendido como reajuste máximo possível ao caso, que perfaz o patamar de 59,69%, encontrando-se dentro do limite previsto na normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar. (...) Pelas razões alinhadas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, resolvendo o mérito com amparo no art. 487, inciso I, do CPC, para declarar a nulidade da cláusula 14, que estabelece o reajuste de 131,73% na última faixa, garantindo à requerente o pagamento das mensalidades reajustadas no percentual de 59,69%, considerando o excesso apurado. Condeno a requerida a restituir à autora os valores pagos a maior em cada mensalidade no período de setembro de 2013 a junho de 2015, cujo desembolso comprovou às fls. 28/42. Face à sucumbência recíproca, as custas processuais serão suportadas pelas partes, devidas na proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento) para a parte requerente e 45% (quarenta e cinco por cento) para as requeridas. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, devidos na mesma proporção fixada para o pagamento das custas processuais. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com baixa e as demais cautelas de estilo.” – grifos nossos Nessa perspectiva, operado o trânsito em julgado da sentença, é vedado alterar a motivação do julgador para afastar a aplicação do art. 398 do Código Civil, a fim de que incida os juros de mora somente a partir da citação, e não do desembolso de cada parcela. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não há como suspender a eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravante apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020 19:32:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator